Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AFETAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1169. NÃO APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EM TRÂMITE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva suspender a liquidação de sentença em trâmite no Juízo de origem, até julgamento do tema repetitivo n° 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O processo de origem trata de liquidação provisória e individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
3. A decisão impugnada nos autos não trata da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido, daí porque a controvérsia ora posta, não será alcançada pela decisão proferida no Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A questão submetida à apreciação da Corte Superior diz respeito à imprescindibilidade da fase de liquidação, antecedente à deflagração do cumprimento de sentença, o que não se aplica ao caso dos autos, justamente porque a fase de liquidação já está em trâmite na origem.
5. Recurso conhecido e não provido.